Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-11.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001572-11.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (APELANTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE HENRIQUE MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDISON LEITE SAMPAIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –

CONDENAÇÃO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3o, INC. II, DO CP E ART. 2o, §3o, DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – RECURSO DA DEFESA

– PRELIMINARES –
1.
ILEGALIDADE DA ‘
EMENDATIO LIBELLI’
REALIZADA E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3o [EXERCER O COMANDO, INDIVIDUAL OU COLETIVO, DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE NÃO PRATIQUE PESSOALMENTE ATOS DE EXECUÇÃO], DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NELA ESTABELECIDA – PRECEDENTES STF [HC 102.375] –
2.
INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, ‘
CAPUT’
, DA LEI No 12.850/13, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRETEXTADA – INADMISSIBILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – MÉRITO –
3.
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA

DELITIVA – DEPOIMENTOS DO CORRÉU E POLICIAIS QUE PROCEDERAM AS INVESTIGAÇÕES – COTEJO HARMÔNICO QUE DÁ SUPORTE A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT –

4.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –

NÃO EVIDENCIADA
– PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES PARA A PRÁTICA DO CRIME AINDA QUE FRACIONADO –

5.
DOSIMETRIA – PENA –

REDUÇÃO DA BASILAR – POSSIBILIDADE –

DECOTE

DAS VETORIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
,
PERSONALIDADE
E
MOTIVOS DO CRIME
,
READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE

– NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTE STJ [HC N. 478.809] –
6.
DECOTE DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO MATERIAL AO ESTABELECER O VALOR DE R$ 50.000,00
“PARA CADA VÍTIMA”
– MANUTENÇÃO DO VALOR COM RETIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DIRECIONADA A FAMÍLIA DA VÍTIMA –
7.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTE DO STJ [
RHC 123.351] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.

Sabendo-se que a facção
criminosa
possui
organização
hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, por meio de indivíduos armados, e estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam como líderes da
organização

criminosa
em região do interior do Estado, exercendo a função

Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas
criminosas
imputadas aos apelantes, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

O Enunciado Orientativo no. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal
”.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que todos respondam pelo crime de latrocínio.

Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, com base na
cooperação

dolosamente

distinta.

Orientação pacificada no STJ é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS

vulgo “Léo do Chevette”, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, que nos autos da Ação Penal no. 1001575-11.2022.8.11.0037, julgou procedente a denúncia condenando-o como incurso nas sanções do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal e artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código penal, a pena privativa de liberdade de
45 (quarenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de 333 dias-multa, em regime inicial fechado, além do
pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima
. (Sentença – ID. 153313065)

Inconformada, a defesa pede, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegalidade da
emendatio libelli
e a exclusão da agravante prevista no §3o, do art. 2o da Lei no 12.850/13,

a inépcia da exordial, ante a ausência do elemento constitutivo do tipo penal e, por fim, a absolvição do réu da suposta prática dos crimes previstos no §3o, do art. 2o da Lei no 12.850/13, bem como, sua absolvição pela ilegalidade da condenação no crime denunciado por ter como base apenas depoimentos da fase policial.

Requer ainda, no mérito, que o recurso de apelação seja julgado procedente para reformar a sentença condenatória, absolvendo o réu da prática dos crimes previstos nos art.
157, §3o, inciso II, do Código Penal e art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, nos termos no art. 386, inciso V do CPP.

Por fim, caso não seja o entendimento, requer o reconhecimento da conduta dolosamente distinta em favor do réu nos termos do art. 29, §2o do CP, na terceira fase dosimétrica da pena, o redimensionamento da pena imposta e a readequação do regime prisional, a revogação da prisão preventiva para que possa recolher em liberdade e a dispensa do pagamento a título de danos fixados já que não houve requerimento nem comprovação da extensão do dano.

Em solo de contrarrazões, o Ministério Publico refuta as teses, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo, a fim de se manter incólume a sentença. (ID 155195197)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
,

para que a pena-base seja readequada e para que a redação referente a reparação de danos seja retificada de ofício, na ementa assim sintetizada: (ID. 159675692)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – ILEGALIDADE EMENDATIO LIBELLI – INADMISSIBILIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NA SEARA POLICIAL – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA DOLOSAMENTE DISTINTA – INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – INADMISSIBILIDADE E NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA REDAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (ID 153312888)

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2020, por voltas das 19h00min, em via pública situada entre os bairros Buritis e Tuiuiu, na cidade de Primavera do Leste-MT o denunciado JORGE HENRIQUE MULLER, vulgo “Hitler”, em conjunto com os menores JÉSSICA CAROLAINE DOS SANTOS BORGES e ALDSON JUNIOR BARBOSA ADORNO,
após determinação realizada por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette”, agindo com manifesto animus furandi, com violência e grave ameaça exercida contra a vítima GLEIDISON LEITE SAMPAIO, inclusive causando a morte da mesma, subtraíram para si e para outrem coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo marca Renault, modelo Duster, placa FEB-3470, de cor branca, além de valores provenientes de cartões bancários da vítima.

É também do feito que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima mencionadas, JORGE HENRIQUE MULLER e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS promoveram e integraram organização criminosa.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima mencionadas, JORGE HENRIQUE MULLER corrompeu e/ou facilitou a corrupção dos adolescentes JÉSSICA CAROLAINE DOS SANTOS BORGES e ALDSON JUNIOR BARBOSA ADORNO, praticando com eles infração penal.

02.DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima GLEIDISON LEITE SAMPAIO, que trabalhava com o transporte de pessoas implementado atrás do aplicativo denominado, recebeu chamado para realizar uma viagem com o seu veículo marca Renault,. Modelo Duster, placa FEB-3470, de cor branca. Ao se dirigir a rua Angico, no.257, Residencial Buritis, na cidade de primavera do Leste para atender a cliente denominada Kamila Aboker (perfil falso criando no referido aplicativo de viagens por Jorge Henrique), GLEIDISON se deparou com Jorge Henrique Muller, Jéssica Carolaine dos Santos Borges e Aldson Junior Barbolksa Adorno, os quis entraram no veículo e seguiram em direção ao Bairro Tuiuiú.

Durante o trajeto, Jorge Henrique mediante grave ameaça e utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, momento em que com o auxílio do adolescente Aldson Junior Barbosa Adorno rendeu GELIDISON e o colocou dentro do porta-malas do veículo, não sem antes se apoderar dos cartões bancários da vítima e das respectivas senhas, seguindo viagem em direção à Cuiabá-MT.

Ressai do feito que, no caminho para a cidade de Cuiabá-MT o denunciado JORGE HENRIQUE MULLER promoveu o saque do valor de R$ 550,00 através da utilização do cartão bancário da vítima e, do mesmo modo, abasteceu o veículo na cidade de Campo Verde-MT também utilizando o referido cartão.

É dos autos que JORGE HENRIQUE MULLER já no município de campo verde-MT se dirigiu até a casa de sua avó no assentamento Dom Osório, oportunidade em que pegou uma ferramenta do tipo “pé de cabra” e seguiu viagem rumo ao município de Cuiabá-MT acompanhado dos adolescentes e da vítima, a qual estava no porta malas do veículo subtraído.

Ao adentrarem nos limites do município de Cuiabá, o denunciado levou os adolescentes e a vítima até o hotel denominado “nó de pinho” situado no distrito de Olho D’água nas margens da BR 364, km 373, oportunidade que alugou um quarto e conduziu Jéssica Carolaine dos Santos Borges e Aldson Junior Barbolksa Adorno e Gleidson Leite Sampaio, o qual estava, até aquele momento, no porta malas do veículo, para o interior do recinto.

Já dentro do hotel, Jorge Henrique Muller e Aldson Junior Barbosa Adorno amarraram as mães, pernas e colocaram uma toalha de forma a amordaçar a vítima, colocando-a dentro do banheiro do recinto.

Logo após conforme consta do caderno inquisitivo, Jorge Henrique desferiu um golpe com a ferramenta “pé de cabra” na cabeça de Gleidson Leite Sampaio em seguida aplicou sobre o pescoço da vítima golpes que resultaram em constrição cervical, lesão na laringe e, por consequência, imediata asfixia mecânica e, por fim, desferiu mais um golpe com o objeto “pé de cabra” na cabeça do ofendido, momento em que a ferramenta arrancou um pedaço da orelha de Gleidson.

Ato continuo, o denunciado, acompanhado dos adolescentes, deixaram o local e se dirigiram para Pontes e Lacerda/MT a fim de entregar o veículo subtraído a integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

De acordo com os autos, no dia 28/04/2020 a vítima foi encontrada no banheiro do quarto do hotel, sem vida, apresentando sinais de tortura, com mãos e pés amarrados com cordas, toalha amarrada no rosto e uma parte da orelha direita arrancada tendo como causa da morte asfixia mecânica por meio físico-químico.

É dos autos ainda que, JORGE HENRIQUE MULLER em conjunto com JÉSSICA CAROLAINE DOS SANTOS BORGES e ALDSON JUNIOR BABOSA ADORNO,
promoveram a subtração que resultou no falecimento da vítima em razão do fato de que referido denunciado havia contraído uma dívida no valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) junto à organização criminosa denominada Comando Vermelho em razão de uma determinada quantidade de entorpecentes que deveria ser vendia por ele, para selar o seu ingresso definitivo na organização, mas que acabou sendo consumida em conjunto com amigos.

Verifica-se do feito que JORGE HENRIQUE também revela em seu depoimento que foi pressionado por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “léo do Chevette” pessoa que exerce função de “disciplina” do Comando Vermelho, a roubar um veículo e entregar a integrantes da facção criminosa na cidade de Pontes e Lacerda-MT como forma de quitar a dívida e “vestir a camisa da facção” fato que acabou desencadeando a execução do crime de latrocínio.

Desta feita, tem-se como patente que o denunciado LEANDRO ao determinar a subtração do veículo como forma de quitação da dívida de JORGE HENRIQUE instigou e induziu a pratica do crime.

DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o ministério público através do Promotor de Justiça subscritor denuncia a Vossa Excelência JORGE HENRIQUE MULLER, vulgo Hitler, pela pratica dos delitos previstos no art.157, §3o, inciso II do Código Penal, art. 167, caput, da lei no.12.850/2013 e art.244-B(por duas vezes), caput, da lei no.8.069/1990 c/c art.69, caput do Código Penal e
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Leo do Chevette” pela prática dos delitos previstos no art.157, §3o, inciso II, do Código Penal e art.2o, “caput”, da lei no.12.850/2013, c/c art. 69, ‘caput’ e art.29, ambos do CP.

[...]

Ademais, com fundamento no art.387, inciso IV do Código de processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução;[...]”(Negritou-se)

1.DAS PRELIMINARES.

1.2. DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE QUANTO A
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3o DO ART. 2o DA LEI 12.850/13.

Alega a defesa, que os fatos descritos na denúncia não fazem menção ao réu como líder da organização criminosa denominada Comando Vermelho, oportunidade na qual, requer a ilegalidade e exclusão da agravante prevista no §3o, do art. 2o, da Lei 12.850.13.

Ressalta que, para que o recorrente fosse condenado com o referido aumento de pena dado pelo juiz, o MP teria que ter aditado a denúncia em tempo oportuno, nos termos do art. 384 do CPP. E não o fez.

Argumenta que, no caso concreto houve uma alteração fática pelo juiz e, portanto, ocorreu a
mutatio libelli,
pois: “(...)
não houve na denúncia qualquer menção de que o “disciplina”, ocuparia um cargo de comando e tal fato não pode ser presumido, pois a defesa desconhece qualquer tipo de estrutura da referida orcrim, pois não foi apresentada pela acusação na exordial acusatória”.(Sic.)

Pois bem. Examinando a r. decisão recorrida, não vislumbrei a existência da mácula apontada, uma vez que houve a ocorrência de
emendatio libeli
, ou seja, uma adequação do fato narrado à tipificação da conduta descrita na denúncia, sendo certo que, de fato, não surgiram fatos novos no curso da instrução criminal.

Tenho, que o Juiz sentenciante bem fundamentou o instituto da
emendatio libelli
e sua aplicação no caso concreto, conforme trecho que abaixo transcrevo: (Id. 153313065)

“I – DA EMENDATIO LIBELLI

31. No momento em que oferece a denúncia ou queixa a acusação necessariamente deve descrever um fato ilícito e, ao final, dar a ele uma classificação jurídica. Ocorre que, se por ocasião da sentença, o juiz entender estar efetivamente provado o fato descrito na denúncia ou queixa, mas que a classificação jurídica da infração penal está errada, tal situação não será impeditiva para a condenação, podendo o magistrado condenar diretamente o réu, dando a classificação que entender correta, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem necessidade de aditamento da exordial acusatória.

32. A dicção do art. 383, do Código de Processo Penal é no sentido de que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave.

33. Nesse caso não haverá uma alteração do libelo, isto é, da denúncia ou queixa, mas, simplesmente uma corrigenda, a chamada emendatio libelli. Não haverá surpresa para a defesa, pois o fato está perfeitamente descrito na peça acusatória.

“APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O DELITO DE LATROCÍNIO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDIDA A NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL AUSÊNCIA DE FATO NOVA QUE IMPORTE NA CARACTERIZAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI [...] RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade processual por violação ao devido processo legal e ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, se os fatos submetidos a julgamento são os mesmos narrados na exordial acusatória, sem trazer qualquer elemento novo, mas apenas promovendo nova tipificação, por força da aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. [...]. Deve o réu ser mantido preso até o julgamento do recurso, se permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e na sentença fora sustentado que subsistem os requisitos que justificam a prisão preventiva.” (N.U 0011511-56.2014.8.11.0055, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016). (grifos nossos).

34. Assim sendo, denota-se da denúncia a narrativa de que o crime foi o descrito no artigo 2o, ‘caput’, da Lei no 12.850/2013.

35. Porém, em análise dos autos, o que se vê, é a caracterização do delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, porém com a agravante prevista no §3o do referido artigo
. Explico.

36. O acusado LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette”, não só promovia e integrava a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, como, também, exercia papel de comando na odiosa estrutura da organização, exercendo a função de “disciplina”, o que foi devidamente comprovado pelos depoimentos judiciais.

37. Ressalte-se que ao proceder à nova definição jurídica da imputação inicial (emendatio libelli), que não se atenta contra os princípios da ampla defesa e o nex procedat judez ex officio, corolários do sistema acusatório entre nós adotado.

38. Devo argumentar, finalmente, que a classificação do delito na peça acusatória não tem, necessariamente, que ser exata, pois que o perfeito enquadramento da espécie é tarefa do magistrado, a partir do princípio do “narra mihi factum, dabo tibi jus.”

39. Desta forma, após análise das provas é necessário acrescentar aos fatos nova definição jurídica, fazendo uso da chamada EMENDATIO LIBELLI, prevista no art. 383, ‘caput’, do CPP para enquadrar a conduta do acusado no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013
.”(Negritou-se)

De acordo com o art. 383, ‘
caput’,
do CPP, com redação determinada pela Lei no 11.719/08, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Assim na
emendatio libelli,
o fato delituoso descrito na peça acusatória per­manece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave.

Conforme a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, vol. Único É dominante o entendimento de que, em regra, a
emendatio libelli
só deve ser feita pelo juiz na fase da sentença.130 A uma porque o dispositivo que trata da
emendatio libelli
no CPP – art. 383 – está inserido no Título que trata da “
sentença
”. Em segundo lugar, ainda prevalece o entendimento de que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, pouco importando a classificação que lhes seja atribuída.

Assim, a exposição circunstanciada dos fatos foi integralmente mantida e sem qualquer prejuízo ao recorrente.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida.
Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. À propósito, o STF:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi condenado. 2.
A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa
. 5. Ordem denegada” - Sem grifos no original. (HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10)

Assim, é possível a aplicação da referida pelo magistrado sentenciante, sem que se possa objetar eventual violação ao princípio da congruência, máxime porque é perfeitamente possível, por meio do instituto da
emendatio

libelli
, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas que foi por ela suficientemente descrita, notadamente porque os acusados no processo penal se defendem da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

Assim o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O DELITO DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVA QUE IMPORTE NA CARACTERIZAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI – [...] – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade processual por violação ao devido processo legal e ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, se os fatos submetidos a julgamento são os mesmos narrados na exordial acusatória, sem trazer qualquer elemento novo, mas apenas promovendo nova tipificação, por força da aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP.
O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa
. [...]. Deve o réu ser mantido preso até o julgamento do recurso, se permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e na sentença fora sustentado que subsistem os requisitos que justificam a prisão preventiva.” (N.U 0011511- 56.2014.8.11.0055, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

Neste aspecto, é o aresto de minha relatoria:

“[...]
Se o magistrado reconhecer a possibilidade de atribuir ao fato delituoso, quando da prolação da sentença, qualificação jurídica diversa daquela que constou da peça acusatória, essa conduta não ofende o direito de defesa do acusado, desde que a nova capitulação encontre apoio em circunstância elementar naquela descrita de modo explícito ou implícito
.”(N.U 0000772-96.2014.8.11.0031, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Assim, devidamente provado que o fato descrito na denúncia está ligado ao réu, acrescentou-se nova definição jurídica aos fatos
(
art. 383 do CPP), cuja definição da conduta do réu

se deu no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, razão pela qual, não há que se falar em ilegalidade da
emendatio libelli
implementada na sentença e a exclusão da agravante prevista no §3o do art. 2o da Lei 12.850.13.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva.

1.2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa sustenta que a denúncia é inepta, considerando que não preenche os requisitos do art. 395, inciso I do CPP, em relação ao crime imputado previsto no art. 2o, ‘
caput’
, da Lei no 12.850/13, bem como, ausência de elementar do tipo penal.

A título de prova material, resta evidenciado no corpo da peça acusatória, bem como demais provas colacionadas aos autos, que descreve de forma pormenorizada as condutas perpetradas fazendo adequada menção a cada um dos fatos descritos na denúncia e a vinculação dos denunciados.

Por esses fatos, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do apelante, como incursos nas penas dos crimes devidamente tipificados na peça acusatória.

A propósito:

“(...) Uma vez verificado que a peça acusatória contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu, não há que se falar em inépcia, pois que acaba por atender os requisitos do art. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/88”. (precedente: HC 410.832/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017)

Com efeito, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra no caso vertente nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
", de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de arguição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166).

“Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (HC 85.155, de minha relatoria, DJ 15.04.2005).” (STF – HC 97.062/PE – 2a T. – Rel. Min. Ellen Gracie – J. 31.03.09- DJe. 075 , p. 726).

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.

Neste entendimento, rejeito também a preliminar nos termos expostos.

2. DO MÉRITO.

2.1. ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO PRETEXTADA – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

A defesa sustenta a ilegalidade da condenação no crime de latrocínio com base somente em depoimentos na fase policial, sendo ratificados apenas pelos policiais em audiência, bem como, que as provas colhidas são insuficientes para lastrear a condenação do apelante.

Argumenta, que para haver a condenação do agente se faz necessário a correlação entre responsabilidade pessoal e culpabilidade, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo vedada condenação apenas com base em depoimentos colhidos na fase policial, nos termos do art. 155, do CPP.

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência no.2020.104357 (ID. 153312889), termos de reconhecimentos fotográficos de pessoas (ID. 153312889), relatório de investigação (ID. 153312894),

imagens do circuito interno de câmaras (ID. 78856469 – fls.03/07), laudo de necropsia da vítima (ID 78856471), relatório policial (ID. 153312893) e demais provas colacionadas aos autos.

Verifica-se dos autos, que as provas foram obtidas na fase policial e, em audiência de instrução e julgamento, conforme consta dos autos, das mídias juntadas nos IDs. 153312951,153313053 e 153313058.

Em audiência de instrução, a policial civil Viviana Gonçalves da Silva, arrolada como testemunha, assim narrou: (Relatório de mídia digital – Id. 15313058)

“[...]o Leo do Chevete ele é muito conhecido aqui na nossa região, ele é líder, ele é disciplina aqui no município de Primavera, ele tem grande influência dentro do Comando Vermelho. (...)
O Leo ele tem grande influência em Primavera, ele atua fortemente dentro do Comando Vermelho e nesse caso do latrocínio, ele teve grande influência, por que essa droga que o Jorge tava devendo ele tava devendo pro pessoal do Leo do Chevete.
Essa droga era do Leo do Chevete. Não ele que repassou a droga, mas a facção criminosa liderada pelo Leo do Chevete, então tinha-se grande pressão sobre ele para quitar essa dívida né, por que a facção criminosa não fica no prejuízo. Se você pegou uma droga pra vender e consumiu você tem que pagar o prejuízo. (...)
Então, o Jorge ele fala que ele recebia ligações, cobrando a dívida, ‘você tem que pagar a dívida, faz seu corre, você tem que pagar a dívida, você está devendo’
, então até dias antes deles cometerem esse latrocínio, eles vieram de Campo Verde para Primavera e eles roubaram um taxista lá. Eles chamaram o taxista, pegaram a vítima, colocaram no porta mala e em certo ponto entre Campo Verde e Primavera eles abandonaram a vítima no milharal e vieram com esse taxi. Chegando em Primavera eles abandonaram o táxi, eles só não pegaram o táxi pra vender por que realmente não tem valor de venda na Bolívia, então dai eles começaram a arquitetar esse roubo.
Ele fala, tanto a Jéssica também fala, que ele recebia ligações cobrando essa dívida né, por que ele não tinha sido batizado, não tinha sido aceito no Comando
, ele tinha que fazer esse corre pra poder alguém apadrinhar ele, só que acabou que saiu tudo errado. Então nesse sentido ai ele não tinha entrado, não tinha sido batizado dentro do Comando, mas ele havia pegado a droga que era de propriedade da facção criminosa liderada pelo Leo do Chevete. Promotor de Justiça:
E a participação direta do Leo do Chevete na determinação pra ele roubar o veículo pra pagar essa droga não tem dúvida então?
Viviana:
Não, não tem dúvidas
.”(Negritou-se)

A testemunha policial civil Kássia Kiss, quando ouvida perante o juízo, declinou: (Relatório de mídia digital – Id. 15313058)

“Promotor de Justiça: Kássia, o que você pode dizer a respeito desse delito que teria sido praticado pelo Jorge Henrique Muller a mando do Leandro Miranda dos Santos, conhecido como Leo do Chevete, segundo consta, eles teriam praticado o delito de latrocínio contra a vítima Gleidson Leite Sampaio, consta aqui também que o Jorge e o Leandro integrariam organização criminosa. Você tem conhecimento do fato, né? Kássia: Sim. Promotor de Justiça: O que você pode dizer, como foi a investigação aqui, Kássia? Kássia: Sim, esse crime ocorreu no ano de 2020 né. O Gleidson trabalhava como UBER aqui na cidade, ele foi fazer uma corrida e no período da noite desapareceu. Ficou sem contato com a família e logo em seguida a família fez o boletim de ocorrência e aí iniciaram as investigações pra saber o paradeiro do Gleidson. E, acho que no outro dia, o corpo do Gleidson foi encontrado na cidade de(...) próximo a Cuiabá na região da baixada cuiabana, num hotel. E aí desde então começamos a intensificar as investigações pra saber do que se tratava e qual foi a motivação do crime de homicídio contra ele.
Existiam imagens no hotel que nos auxiliou e muito nas investigações e logo a gente identificou como os autores do crime o Jorge Henrique Muller, a sua namorada na época a menor de idade e um primo dele também menor de idade.
A gente ficou aí nas diligências para encontrar o Muller né, que era o maior, juntamente com os menores. A delegada pediu ai junto ao Poder Judiciário (...) o mandado de prisão deles, que foi autorizado pelo Juízo, e a gente ficou no encalço para encontrá-los e a gente conseguiu encontrar, prender o Jorge e apreender os menores, e
em conversa com o Jorge Muller ele disse que estava devendo, ele pegou uma quantidade até razoável de maconha pra vender com o Comando Vermelho, só que ele também fazia uso da maconha e ele não vendeu a droga e utilizou toda a droga, e estava vendendo ou estava devendo o Comando Vermelho. Não lembro ao certo o valor, mas era dois mil reais, não lembro ao certo. E QUE, O LEO DO CHEVETE, NA ÉPOCA CONHECIDO COMO LEO DO CHEVETE, LEANDRO, DETERMINOU A ELE QUE ELE ROUBASSE O VEÍCULO então pra quitar sua dívida junto ao Comando Vermelho e que ainda lhe sobraria alguma quantia em valor
. E disso, Muller e o seu primo e sua namorada procurou então o UBER pra cometer esse roubo. Primeiro eles roubaram um táxi lá em Campo Verde, que eles também residiam lá na casa da avó deles lá em Campo Verde num assentamento e veio pra Primavera com a intenção de roubar um veículo aqui em Primavera, e foi dito e feito.
Ele disse pra gente que o Leo do Chevete passou o telefone das pessoas que receberiam esse carro lá na fronteira em Pontes e Lacerda, quem seriam os receptores do veículo que ele levaria.
Ele roubaria o veículo em Primavera e levaria e foi isso que aconteceu, só que no meio do caminho eles pararam nesse hotel, inclusive a vítima entrou no hotel sem esboçar reação nenhuma, pelas imagens que a gente viu né. E eu acho que eles agrediram demais a vítima e eu não sei qual que foi, o que aconteceu realmente lá dentro do hotel que eles acabaram ceifando a vida da vítima. (...) E também as denúncias já diziam, que eram informantes, por meio de informações, informantes e levantamentos, que ele era a mando do Comando Vermelho que tinha feito esse roubo e ele nos confirmou na sua oitiva que de fato ele estava sendo pressionado e ameaçado de morte pra quitar essa dívida e nós sabemos que acontece de fato a quem deve à facção criminosa, sempre são ameaçados, inclusive, são mortos.
E ele com medo de perder a vida ele resolveu roubar esse carro a mando do Leo do Chevete, que na época, antes também e depois também ele era o cabeça aqui da facção criminosa aqui em Primavera do Leste e ele que comandava toda a organização né e o tráfico de drogas também, por que todo o tráfico de drogas da cidade ele está vinculado à facção criminosa.
Promotor de Justiça: Essa informação do Jorge de que foi o Leo do Chevete, que mandou ele, inclusive, praticar o roubo, você ouviu diretamente dele né? Kássia: Diretamente da boca dele, isso. E o Leo ele era bem conhecido né (...) eu lembro até que ele, dizem né, mandou dar um salve numa das disciplinas do comando vermelho, só que depois ela acabou que nem quis representar a denúncia, enfim, essa violência dele de praticar algo contra as pessoas que saem das regras da facção e na época ele comandava o tráfico e era de conhecimento de todo policial que ele era o comandante aqui na época. Promotor de Justiça: Segundo o Jorge ele praticou o roubo só por causa disso, por conta dessa dívida e dessa determinação pra fazer isso pra pagar a dívida? Kássia: Isso, aham, inclusive ele foi o Leo que passou o telefone do pessoal de Pontes e Lacerda, por que ele tinha esse conhecimento, ele não era uma pessoa experiente no crime, o Muller, na época. E quem passou o telefone e o contato, segundo o Muller, foi ele, do pessoal que pegaria o carro lá na fronteira. Promotor de Justiça: Kássia, inclusive essas informações foram compiladas num relatório né, assinado por você, pelo Rafael e pela Viviana né, tá nos autos né? Kássia: Sim, doutor. Promotor de Justiça: Chegou a ser apurado em outros procedimentos esse mesmo modus operandi do Leo do Chevete, de determinar que as pessoas que deviam drogas para ao Comando Vermelho praticassem crimes pra pagar? Kássia: A gente tinha ciência de várias coisas, mas as pessoas elas não queriam se comprometerem em denunciar, quase nunca né, com medo de perder a vida. Mas ele foi denunciado na operação (...) Codinome, por organização criminosa também, e ele tem várias passagens que eu me lembre ao fazer o relatório de homicídio qualificado(...).”(Negritou-se)

Tais relatos também foram corroborados pelo depoimento da testemunha policial Rafael Tramarim, que atuou na investigação dos crimes em tela.

Assim, as oitivas das testemunhas, que são policiais, em harmonia com as demais provas colhidas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

Transcrevo o Enunciado Orientativo no. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal
”.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito
, mostrando-se a negativa de autoria na fase judicial completamente divorciada do conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios
, não se afigurando suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente a negativa isolada do agente. Conforme precedentes do STJ, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgado para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.”
(N.U 1001752-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

O recorrente

Leandro Miranda, ouvido em Juízo negou os fatos, cujas declarações sintetizo: “
que

nunca conversou ou manteve qualquer contato nem por telefone ou rede social e que estava preso quando recebeu a citação dessa ação, que não sabia da ocorrência do crime. Disse ainda, que acredita sofrer investigação por perseguição policial ou mesmo de faccionados. Negou a participação em roubo e carros e externou que não possui qualquer contato na fronteira do Estado. Que responde a várias condenações sendo réu confesso em diversos processos, que tem tráfico de drogas e roubo também, mas não tem latrocínio
”. (Relatório de mídia digital – Id. 15313058)

Contudo,
Jorge Henrique Muller
na fase policial, afirmou categoricamente:(Id. 153312890-fls.01/04)

“(...)
QUE em relação ao crime citado, informou que estava devendo um valor acima de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ao Comando Vermelho, dívida referente a uma porção de maconha que havia pegado para realizar a venda, mas não vendeu a droga e a consumiu com amigos, não possuindo o dinheiro para entregar à liderança local da facção criminosa; QUE informa que após a venda da droga, vestiria a camisa do comando, ou seja, seria batizado como integrante da facção, mas como não cumpriu com o combinado acabou se tornando um devedor e possível vítima dos integrantes, tendo que conseguir o dinheiro para pagar sua dívida
; QUE alega que foi orientado pelo próprio comando a roubar um carro e ressarcir o prejuízo, sendo que o comando lhe passou um número de telefone de pessoas em Pontes e Lacerda/MT, para que recebessem o veículo que roubasse, não sabendo declinar o número do telefone que usou para contatar as pessoas na cidade para a qual levaria o automotor; QUE esclarece o interrogando que além de residir com sua genitora em Primavera do Leste/MT, também morava com sua avó materna em Campo Verde/MT, Assentamento do Osório, local onde também residia seu primo Aldson Junior, um adolescente de 14 anos, sendo que este foi pelo interrogando contatado e aceitou a participar do roubo que cometeria em Primavera do Leste/MT, roubo que também teria a participação dejéssica Carolaine, adolescente que conta 17 anos e convivente do interrogando; QUE aduz que pediu a colaboração destas duas pessoas e narrou a elas o motivo pelo qual teria que cometer o crime, pois temia morrer, sendo que não tinha a intenção de matar qualquer pessoa; QUE o interrogando esclarece que estava com sua namorada e Aldson no assentamento em que reside, sendo que por volta da meia-noite, resolveram sair e irem em direção a Campo Verde/MT, tendo os três caminhado mais de vinte e cinco quilômetros e dormido em uma escola que fica no meio do caminho e, ao chegarem à cidade, foram para a casa de um amigo e, por volta do início da noite, chamaram um táxi e informaram ao taxista que queriam ir para o Bairro Jupiara, em Campo Verde/MT, sendo que após andarem alguns poucos quilômetros, anunciaram um roubo, fazendo uso de um simulacro, e abandonaram o taxista, afirmando que não lhe fizeram nenhum mal físico, tendo, posteriormente, rumado em direção a Primavera do Leste/MT; QUE informa que tinham a intenção de chegarem a Primavera do Leste/MT, não tendo o interesse de permanecer com aquele veículo porque se tratava de um veículo táxi, não tinha como ser vendido; QUE alega que deixou todos os documentos e o celular do taxista em uma estrada de chão para que fossem encontrados(...)QUE o interrogando esclarece que quando se dirigiam para Cuiabá/MT, ainda com a vítima no porta-malas, pararam em um mercado e fizeram "uma jogada", passando o cartão da vítima no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e recebido R$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, passando logo após em um posto em Campo Verde/MT e abasteceram o carro também com o cartão da vítima, pois esta havia "passado a senha", asseverando que não houve qualquer violência para que a vítima fornecesse a senha; QUE o interrogando ainda usou o cartão da vítima mais uma vez no trajeto entre Cuiabá/MT e Pontes e Lacerda/MT para abastecimento do veículo;
QUE o interrogando, finalmente, informa que foi 'Chevette" a pessoa que estava pressionando para que roubasse um carro
e pagasse sua dívida, sendo que deu azar em roubar um parente dele, afirmando: "Foi um azar do carai, peguei bem um parente dele", esclarecendo que o faccionado queria que ele "Vestisse a camisa da facção"; Nada mais disse.(...)

U: QUE em relação ao crime citado, informou que estava devendo um valor acima de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ao Comando Vermelho, dívida referente a uma porção de maconha que havia pegado para realizar a venda, mas não vendeu a droga e a consumiu com amigos, não possuindo o dinheiro para entregar à liderança local da facção criminosa; QUE informa que após a venda da droga, vestiria a camisa do comando, ou seja, seria batizado como integrante da facção, mas como não cumpriu com o combinado acabou se tornando um devedor e possível vítima dos integrantes, tendo que conseguir o dinheiro para pagar sua dívida; QUE alega que foi orientado pelo próprio comando a roubar um carro e ressarcir o prejuízo, sendo que o comando lhe passou um número de telefone de pessoas em Pontes e Lacerda/MT, para que recebessem o veículo que roubasse, não sabendo declinar o número do telefone que usou para contatar as pessoas na cidade para a qual levaria o automotor; QUE esclarece o interrogando que além de residir com sua genitora em Primavera do Leste/MT, também morava com sua avó materna em Campo Verde/MT, Assentamento do Osório, local onde também residia seu primo Aldson Junior, um adolescente de 14 anos, sendo que este foi pelo interrogando contatado e aceitou a participar do roubo que cometeria em Primavera do Leste/MT, roubo que também teria a participação dejéssica Carolaine, adolescente que conta 17 anos e convivente do interrogando; QUE aduz que pediu a colaboração destas duas pessoas e narrou a elas o motivo pelo qual teria que cometer o crime, pois temia morrer, sendo que não tinha a intenção de matar qualquer pessoa; QUE o interrogando esclarece que estava com sua namorada e Aldson no assentamento em que reside, sendo que por volta da meia-noite, resolveram sair e irem em direção a Campo Verde/MT, tendo os três caminhado mais de vinte e cinco quilômetros e dormido em uma escola que fica no meio do caminho e, ao chegarem à cidade, foram para a casa de um amigo e, por volta do início da noite, chamaram um táxi e informaram ao taxista que queriam ir para o Bairro Jupiara, em Campo Verde/MT, sendo que após andarem alguns poucos quilômetros, anunciaram um roubo, fazendo uso de um simulacro, e abandonaram o taxista, afirmando que não lhe fizeram nenhum mal físico, tendo, posteriormente, rumado em direção a Primavera do Leste/MT; QUE informa que tinham a intenção de chegarem a Primavera do Leste/MT, não tendo o interesse de permanecer com aquele veículo porque se tratava de um veículo táxi, não tinha como ser vendido; QUE alega que deixou todos os documentos e o celular do taxista em uma estrada de chão para que fossem encontrados”(Negritou-se)

Ainda, Jorge Henrique Muller, ao ser interrogado em juízo afirmou que estava devendo o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em drogas para a organização criminosa Comando Vermelho, e que iria realizar o roubo para saldar a dívida. Externou que não conhecia Leandro, mas que a dívida seria para o “Léo do chevette”.
(Relatório de mídia digital – Id. 15313058)

Verifica-se, portanto, que das provas que formam os autos, não restam dúvidas quanto a validade dos depoimentos das testemunhas em fase policial, confirmadas em juízo, em relação à autoria do apelante.

É o entendimento do E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS CORROBORADO PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – 2. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não se cogita a insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a participação delitiva, tais como, a palavra dos policiais condutores das investigações, corroborada pela delação extrajudicial do corréu, sendo assim, imperioso manter-se a condenação.
2. De acordo com o Enunciado 49 da TCCR, a premeditação, bem como o uso de grave ameaça, que excede aquela prevista no tipo, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. Ademais, o forte abalo psicológico é fundamento válido para valorar as consequências do crime, vez, que evidenciada a mudança no comportamento das vítimas após a ocorrência delitiva.”
(N.U 1001522-88.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Com efeito, acerca do aspecto da insuficiência probatória tenho que não prospera. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO – NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IDONEIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER. No processo penal incide o princípio pas de nullité sans grief, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.
Não há falar-se em absolvição do delito de latrocínio, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a delação de corréu e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.
A premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade.”
(N.U 1006598-09.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Assim, todas as premissas constantes nos autos corroboram a tese acusatória.

Importa destacar que a formação da convicção do julgador pode-se apoiar em indícios, desde que comprovados, conforme permissão do art. 239 do CPP, tendo por indícios:
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
".

No caso, nos já expostos, todos os indícios estão apoiados nas provas orais e documentais, judicialmente apresentadas. Portanto, inobstante a negativa do apelante quanto à autoria do delito em questão, o acervo probatório afigura-se robusto no sentido de ser o mandante do roubo que culminou na morte da vítima.

Aliás, ressoa dos autos ser o fato bastante insólito, pois os faccionados tem suas administrações delitivas em todos os Estados não se tratando de amadores, mas sim, de um verdadeiro empresariado criminoso.

Na espécie, inexistem motivos para o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, V do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

2.2. DA CONDUTA DOLOSAMENTE DISTINTA EM FAVOR DO RÉU.

Argumenta ainda, a defesa, que o recorrente Leandro Miranda dos Santos não figurou como coautor no delito em tela, considerando que não participou do ato criminoso e do seu resultado.

Nesse sentido, ressalta das razões que: “
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS não configurou como COAUTOR na empreitada criminosa, pois ao contrário do corréu JORGE HENRIQUE MULLER e dos menores, LEANDRO não possuía o controle ou o domínio sobre a ação típica, nem participou ativamente da consumação do delito agravado pelo resultado morte
.”(Sic.)

Nesta linha intelectiva, verifica-se que realmente Jorge Henrique foi quem executou propriamente o delito, subtraindo coisas alheias móveis causando com o resultado morte da vítima. Contudo, registro que, dos autos, emerge o fato de que o apelante determinou que o corréu Jorge Henrique praticasse o roubo para quitar sua dívida de drogas com a organização criminosa a qual faz parte, sendo considerado um dos líderes no interior do Estado.

Denota-se, portanto, que o apelante não só tinha ciência do roubo, como foi o mandante do referido crime. E, ademais, o ora apelante tinha a possibilidade de prever a ocorrência de resultado mais grave fator que se figura como desdobramento no mínimo aceito pelo indivíduo, tendo assumido o risco de produzi-lo, caracterizado dolo eventual.

Neste diapasão, tratando-se de infrações cometidas mediante concurso de agentes, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso, sendo irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais.

Preleciona Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, na obra Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, 8a Edição, Ed. Juspodvim, 2020, pág. 365:

“[...]ao planejarem a prática de um crime de roubo, com emprego de arma de fogo, ainda que a ser utilizada por apenas um dos agentes, os demais estão plenamente cientes do ato relevante que o comportamento representa na consecução do plano delitivo. Assim, se a arma é utilizada para a execução do delito, todos irão responder pelo resultado [...].”

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de
latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o
disparo contra a vítima e que viabilizou a
fuga do grupo, notadamente porque os atos que incumbiam aos apelantes, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em horário de funcionamento, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. Precedentes. 5. Apelos conhecidos e desprovidos.” (TJMT; APL 78413/2018; Tangará da Serra; Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI; Julg. 14/08/2019; DJMT 21/08/2019; Pág. 136)

Logo, na hipótese em comento, não há como reconhecer a participação dolosamente distinta a ensejar a pretendida desclassificação.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Aduz a defesa, que o magistrado sentenciante fixou a pena de forma excessiva ao condenar o apelante a pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Relata que, na primeira fase dosimétrica da pena houve o aumento indevido pela reincidência, já que também foi utilizada para o agravamento na segunda fase da dosimetria. Além disso, registra que houve o injusto agravamento da basilar pela negativação das consequências do crime, personalidade, circunstancias e motivos, sendo indevidos, porquanto, são elementares do tipo penal.

Relata ainda, que, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração utilizada para a valoração da reincidência não corresponde ao fixado pela doutrina e jurisprudência tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, aduz que na terceira fase o magistrado sentenciante não conheceu do pedido defensivo para a diminuição de pena quanto a conduta dolosamente distinta prevista no art. 29, parágrafo 2o do CP, razão pela qual, requer o redimensionamento da pena imposta na sentença condenatória.

Para a adequada análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória, que transcrevo: (Id.153313065)

“[...]CONDENO o réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette”, brasileiro, natural de Torixoréu-MT, nascido aos 13 de setembro de 1985, filho de ANA MIRANDA DOS SANTOS e JOSE CARLOS DOS SANTOS, como

incurso nas penas do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal e artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, e cuja pena passo a individualizar e fixar.

VI.I DA DOSIMETRIA DA PENA

102. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui antecedentes, sendo: 01) Proc no 1699-16.2014.811.0014, que transitou em julgado em 21/01/2016, 02) Proc. no 1836-72.2012.811.0012, que transitou em julgado em 13/11/2012, 03) Proc. no 6652-27.2009.811.0037, que transitou em julgado em 28/07/2010 e geraram o Executivo de Pena no 0004707- 11.2015.8.11.0064, no qual o acusado encontra-se cumprindo pena. Assim, uma condenação será utilizada para reincidência e as demais para elevação da pena base. No que tange à sua conduta social, nada restou apurado. Quanto à sua personalidade, esta restou demonstrada voltada a prática de crimes. As consequências do crime são graves, eis que a vida da vítima foi tirada. As circunstâncias em que ocorreu o delito é desfavorável ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, notadamente no que concerne que o crime foi praticado em concurso de agentes. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

VI.II Do delito de latrocínio

103. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.

104. Na segunda fase da aplicação da pena, não há presença de atenuantes, porém milita em favor do acusado a agravante da reincidência. Assim, AUMENTO a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que passa a totalizar 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 dias-multa.

105. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

VI.III Da organização criminosa

106. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 100 dias-multa.

107. Na segunda fase da aplicação da pena, não há presença de atenuantes, porém milita em favor do acusado a agravante da reincidência, bem como a prevista no §3o do artigo 2 da lei 12.850/2013. Assim, AUMENTO a pena em 02 (dois) anos de reclusão, o que passa a totalizar 08 (oito) anos de reclusão e 133 dias-multa.

108. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

VI.IV Do concurso material entre os crimes

109. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 45 (quarenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.”

Pois bem, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicções judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que: “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Com efeito, a fixação da pena trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando à suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.

Destarte, conforme bem argumentado pelo juízo sentenciante, a pena do apelante na primeira fase da dosimetria da pena não iniciou no mínimo legal, pois, conforme destacado, o apelante possui três condenações transitadas em julgado, de modo que uma condenação foi utilizada para reincidência, e as demais para elevação da pena base [antecedentes], sendo tal situação processual óbice para que a pena seja aplicada em seu mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do E.TJ/MT, dispõe:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTADA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova
. A valoração negativa dos antecedentes criminais, consubstanciada em condenação definitiva anteriores, justificam o afastamento da pena-base do patamar mínimo
. A contrário senso do que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” do CP, o réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade, cujo quantum seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), iniciará seu cumprimento no regime fechado”.

(N.U 0013226-04.2017.8.11.0064, Ap 70212/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

Assim, a fundamentação para aplicação da pena base acima do mínimo legal ao recorrente revela-se escorreita, porquanto, possui três condenações, tendo sido avaliada negativamente nesta fase duas das condenações como circunstância judicial e a última condenação foi avaliada no momento posterior como agravante [reincidência].

A respeito das
circunstâncias do crime
, para fins do art. 59 do Código Penal, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso: “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

No caso, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois, o decreto condenatório demonstrou que a dinâmica delitiva revela gravidade superior à ínsita apta a se valorar a vetorial. O douto magistrado aplicou corretamente a valoração referente a
circunstância do
crime, pois o
modus operandi
empregado no cometimento do delito extrapolaram a conduta normal à espécie.

Nesse sentido, é o julgado de minha relatoria:

“[...]2. A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente. (TJMT, Apelação no 0002759-64.2009.8.11.0025, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, 2a Câmara Criminal, j. 27/07/2022)

Assim, mantenho a negativa aplicada sobre a vetorial da circunstância do crime.

Já, as demais circunstâncias que foram valoradas negativamente, merecem reforma.

As
consequências do crime
, a
personalidade
e os
motivos do crime
, não possuem fundamento idôneo para o agravamento da pena.

Os fundamentos utilizados na sentença condenatória, referente a análise da personalidade do agente, dos motivos e das consequências do crime foram citados elementos próprios do tipo penal que inviabilizam a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.

Avançando no tema, na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pede a readequação do ‘
quantum’
de aumento de pena estabelecido na doutrina e jurisprudência.

Com relação a fração, acerca da ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, tenho que não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

De igual modo, para a atenuante da reincidência na fase seguinte, dispõe o STJ:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

À propósito, é o entendimento deste Eg. TJMT:

“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na segunda fase da dosimetria, deve ser adotado o padrão de 1/6, podendo ser aumentado ou diminuído, mediante fundamentação concreta.
(TJMT; APL 111700/2016; Cáceres; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 20/09/2016; DJMT 22/09/2016; Pág. 103)

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da conduta dolosamente distinta para o fim de diminuição da pena na terceira fase dosimétrica da pena, contudo, conforme já explanado em tópico anterior, demonstrou-se que
quem determinou que o corréu Jorge Henrique praticasse o crime para quitar sua dívida de drogas com a organização criminosa a qual faz parte, foi o apelante.

A propósito, transcrevo o aresto de minha relatoria:

“[...]Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo.[...]”

(N.U 0003198-06.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Para o delito de latrocínio:

1a Fase
– Partindo da pena mínima de 20 (vinte) anos contida no preceito delitivo
, promovo o afastamento das vetoriais das
consequências
, da
personalidade
e dos
motivos
do crime. Contudo, mantenho a negativação dos
antecedentes
do agente e das
circunstâncias
do crime nos termos da sentença, na fração de 1/6 [um sexto] e fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 66 (sessenta e seis) dias-multa;

2o Fase
– Sem a presença de atenuantes, mantenho reconhecida a agravante da
reincidência
, motivo pelo qual, fixo a intermediária em 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 77 (setenta e sete) dias-multa;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Para o crime de organização criminosa

1a Fase
– Partindo da pena mínima de 03 (três) anos contida no preceito delitivo, promovo o afastamento das vetoriais das
consequências, da personalidade e os motivos do crime
. Contudo, mantenho a negativação dos
antecedentes do agente
e das
circunstâncias do crime
nos termos da sentença, na fração de 1/6 [um sexto] e fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 12 (doze) dias-multa;

2o Fase
– Sem a presença de atenuantes, mantenho reconhecida a agravante da reincidência [art.61, I do CP] e da agravante referente ao comando da organização criminosa [§o da lei 12.850/13] motivo pelo qual, 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias-multa;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias-multa;

Conservo o
concurso material de crimes
, conforme estabelecido na sentença, para fixar a pena definitiva em
36 (trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, a teor do art. 33, §2o, “a”, CP.

2.4. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

Consoante se infere, o pedido de recorrer em liberdade, não merece amparo
máxime
porque, a: "
orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
"
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). (Negritou-se) Na mesma linha, são os precedentes: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.

Ademais, depreende-se ainda, que o apelante possui ações penais em andamento, nos termos do enunciado n. 444, da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça, como também o Enunciado 06 desta Eg. Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

Nesse sentido, a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Assim, nego ao apelante o direito aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

2.5. DO PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS FIXADOS NA SENTENÇA.

Por fim, o apelante requer a dispensa do pagamento a título de danos, fixados em sentença condenatória, alegando que não houve pedido de familiares da vítima para tanto, bem como, inexiste comprovação da extensão do dano.

Com efeito, tenho que toda sentença penal condenatória traz no seu bojo a existência de um fato que é, também, um ilícito civil e, levando-se em consideração que no caso em análise o
Parquet
, como detentor da ação penal, requereu expressamente na denúncia a fixação da indenização, não procede o argumento de que não se comprovou o dano, porquanto decorre do próprio fato, sendo
in re ipsa.

A propósito, Fernando Capez dispõe:

"(...) a sentença condenatória quando determina valor mínimo para reparação pelos danos recorrentes da infração é: ‘meramente declaratória, uma vez que a obrigação de reparar o dano surge com o crime, e não com a sentença’. (Capez, Fernando - Curso de Processo Penal. - 16. Ed. - São Paulo: Saraiva, 2009 - pg.473).

Segundo dicção do art. 387, inc. IV, do CPP, deve o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O legislador não “facultou” ao juiz fixá-lo. Foi enfático em dizer:
“o juiz, ao proferir a sentença condenatória,
fixará
(...)”.
O verbo é colocado no imperativo.

Nesse sentido, preleciona Rogério Greco:

“Determina o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.719, de 20 de junho de 2008, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O parágrafo único do art. 63 do mesmo diploma processual, a seu turno, assevera que transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Trata-se, outrossim, de mais um efeito da condenação, que deverá ser enfrentado expressamente pelo juiz, quando da prolação do decreto condenatório”.

Assim, mantenho a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada na sentença, a família da vítima, considerando o falecimento desta

durante o crime em questão.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial, rejeitos todas as preliminares e no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação de
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
para retificar a individualização da pena para
36 (trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa
no regime inicialmente fechado, bem como, mantenho a indenização a família da vítima, restando inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023